Tribunal: STF
Processo: ARE 901450
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE. 



    1. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento da multa processual anteriormente aplicada, uma vez que seu recolhimento é condição objetiva de procedibilidade para interposição de novos recursos, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.